Tribunal: TJSP
Processo: 1015108-05.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de apresentação de alegações finais. Rejeição.

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de apresentação de alegações finais. Rejeição. Parte autora aduziu as suas teses de maneira suficiente na inicial e na réplica, tanto que, em seu recurso de apelação, não indicou especificamente as teses que teria sido impedida de aduzir em razão da falta de oportunidade de apresentação de alegações finais. Impossibilidade de repetição de suas teses em alegações finais não teve o condão de prejudicar o exercício do direito de ação pela autora. Afastamento da pretensão de anulação da r. sentença, porquanto inexiste nulidade sem prejuízo. Exame do mérito. Ausência de questionamento sobre o fato de o imóvel da autora ter sofrido avarias no muro dos fundos e na edícula ali situada em decorrência de obras realizadas em imóvel vizinho, de propriedade da ré Lubas Empreendimentos e Participações Ltda. e ocupado pela ré El Diagnósticos Ltda. Controvérsia sobre a extensão dos danos que a autora alega ter suportado em razão das avarias sofridas pelo seu imóvel. Análise das matérias controvertidas. Controvérsia sobre a extensão do prejuízo relativo ao custo de reparação das avarias sofridas pelo imóvel da autora é matéria de ordem técnica, cuja elucidação dependia da análise do bem por profissional dotado de conhecimento técnico especializado, razão pela qual a determinação de produção perícia era mesmo pertinente ao deslinde da causa. Perito judicial que, mediante realização de vistoria nos imóveis das partes, apurou que as avarias no muro dos fundos do imóvel da autora e na edícula ali situada foram ocasionadas por obras de terraplanagem realizadas pelas rés no imóvel vizinho. Apuração realizada pelo perito judicial junto às partes desta demanda dá conta de que as rés repararam parcialmente as avarias causadas pelas suas obras de terraplanagem, mediante reconstrução do muro dos fundos, realização de reparos nas paredes da edícula, instalação de telhado e pintura da edificação, e a autora custeou a realização de reparos adicionais na referida edificação, despendendo, para tanto, a importância de R$ 12.000,00. Perito judicial é profissional dotado de conhecimento técnico especializado, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que reforça a credibilidade de suas apurações. Sopesando os reparos realizados voluntariamente pelas rés, os reparos adicionais custeados pela própria autora e a credibilidade das apurações do perito nomeado pelo juízo, verifica-se que esta última realmente faz jus ao recebimento de indenização por danos emergentes, no importe de R$ 12.000,00, porquanto suficiente para compensar o prejuízo decorrente das avarias que o seu imóvel sofreu em razão das obras que as rés realizaram no imóvel vizinho. Pretensão de fixação de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 55.347,18 deve ser rejeitada, pois o contrato de locação que tinha por objeto o imóvel da locadora, ora autora, não foi rescindido em razão das avarias sofridas pelo bem, conforme informado pelo próprio locatário da aludida relação locatícia, razão pela qual as rés não têm a obrigação de indenizar a autora no importe equivalente ao da multa compensatória que ela teria sido obrigada a pagar em razão do desfazimento antecipado da avença. Ainda que tenham causado prejuízos de ordem material, as obras realizadas pelas rés no imóvel vizinho ao da autora não tiveram o condão de macular a honra objetiva da autora, o que era necessário para o reconhecimento do seu direito à pretendida indenização por danos morais, consoante inteligência da Súmula no 227 do C. STJ. Rejeição da pretensão de indenização por danos morais era mesmo cabível. Pretensões formuladas no apelo ora analisado não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelação não provida.